Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707889-28.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEX MARCUS ARAUJO SANTOS EMBARGADO: LUIS DE ARAUJO BORGES, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR